Tribunal: TJMT
Processo: 0000322-69.2016.8.11.0101
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000322-69.2016.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (APELANTE), SIMONE BESOLD - CPF: 014.935.171-20 (ADVOGADO), CRISTIANO SILVA COLEPICOLO - CPF: 989.607.846-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATALICIO DA SILVA - CPF: 502.719.461-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CAETANO AMARAL - CPF: 345.780.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CAITANO JUSTINO - CPF: 088.169.569-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CAETANO AMARAL - CPF: 336.832.399-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM CAETANO AMARAL - CPF: 851.796.559-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CAETANO DO AMARAL - CPF: 283.505.299-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARGARIDA CAETANO AMARAL - CPF: 361.561.321-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS CAETANO - CPF: 679.018.679-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ZAQUEL CAETANO AMARAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMÓVEL RURAL. RESERVA LEGAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. OBRIGAÇÃO AMBIENTAL PROPTER REM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DO CAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Colonizadora Sinop S.A. contra sentença que julgou procedente ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, determinando: (i) a regularização da Reserva Legal do imóvel matrícula nº 1735, por meio de inscrição válida no Cadastro Ambiental Rural (CAR); e (ii) a abstenção de suprimir vegetação nativa sem prévia autorização do órgão ambiental competente.

2.

A parte apelante sustenta a perda do objeto, afirmando que o atual possuidor teria promovido a inscrição no CAR, e alega ilegitimidade passiva, por não manter vínculo com o imóvel desde 1979.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a eventual inscrição do imóvel no CAR pelo atual possuidor descaracteriza o objeto da ação; e
(ii) saber se a Colonizadora Sinop S.A., por ser proprietária registral, pode ser responsabilizada pelas obrigações ambientais relativas ao imóvel.

III. Razões de decidir

4.

O pedido de perda superveniente do objeto foi rejeitado, pois o CAR apresentado pelo atual possuidor foi reprovado pelo órgão ambiental (SEMA/MT), o que impede a regularização da Reserva Legal.

5.

A Colonizadora Sinop S.A. figura como proprietária registral do imóvel, já que não há registro da alienação no Cartório de Registro de Imóveis. Nos termos do art. 1.245 do CC, a propriedade só se transfere com o registro do título translativo.

6.

As obrigações ambientais são de natureza propter rem, ou seja, vinculam-se ao bem e podem ser exigidas do atual ou de antigos proprietários, conforme jurisprudência consolidada (Súmula 623/STJ e Tema 1204/STJ).

7.

A responsabilidade ambiental é objetiva e solidária, baseada na teoria do risco integral. A ausência de culpa ou de nexo direto com eventual dano não afasta o dever de regularização legal do imóvel.

8.

A obrigação de não danificar vegetação nativa sem autorização ambiental decorre da legislação ambiental vigente e visa à proteção preventiva do meio ambiente, sendo plenamente legítima.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A inscrição no Cadastro Ambiental Rural só produz efeitos após aprovação do órgão ambiental competente.

10.

O proprietário registral responde pelas obrigações ambientais do imóvel, ainda que alegue ter transferido a posse ou propriedade, se não houver registro da alienação.

11.

As obrigações ambientais são propter rem, e a responsabilidade civil é objetiva e solidária, podendo ser atribuída ao atual ou antigo proprietário."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, §§ 1º e 3º; CC, art. 1.245, §§ 1º e 2º; L. nº 12.651/2012 (Código Florestal), arts. 12 e 18, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 623; STJ, REsp 1.885.840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 23.02.2021 (Tema 1204).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível por
COLONIZADORA SINOP S.A
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 0000322-69.2016.8.11.0101, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, para: i) determinar que a parte requerida regularize a área de Reserva Legal do imóvel rural sob a matrícula 1735, realizando-se a inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) com a área de reserva legal devidamente declarada, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais); e ii) determinar a abstenção de danificar de qualquer forma a área de vegetação nativa do imóvel rural sem aprovação prévia do órgão ambiental competente.

A ação foi inicialmente proposta em face de JOÃO CAETANO JUSTINO, objetivando compeli-lo a proceder à averbação da reserva legal do imóvel rural de sua propriedade, descrito na matrícula nº 1735 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cláudia/MT. Com o falecimento do requerido, houve aditamento da inicial para inclusão de seus herdeiros e da COLONIZADORA SINOP S.A. no polo passivo. Posteriormente, NATALCIO DA SILVA foi incluído na lide, após apresentar-se como atual possuidor do imóvel.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a perda superveniente do objeto da ação, uma vez que o atual possuidor do imóvel, NATALCIO DA SILVA, já teria realizado a inscrição no CAR.

No mérito, alega sua ilegitimidade passiva, argumentando que não possui qualquer relação com o imóvel objeto da lide desde 1979, quando o alienou ao Sr. Clemente Schmaetecke, que posteriormente o transferiu a João Caetano Justino.

Afirma ainda a inexistência de nexo causal entre sua conduta e eventuais danos ambientais, sustentando que não pode ser responsabilizada por obrigações ambientais relativas a um imóvel que não está mais sob sua posse ou propriedade há mais de 40 anos.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva da apelante, extinguindo-se a ação. Subsidiariamente, pugna pelo provimento do recurso, para que a ação seja julgada improcedente.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

- DA PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de perda superveniente do objeto suscitada pela apelante, sob o argumento de que o atual possuidor do imóvel, NATALCIO DA SILVA, já teria realizado a inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

A tese
não merece acolhimento
. Conforme informações constantes nos autos e confirmadas pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, o CAR apresentado por NATALCIO DA SILVA foi reprovado pelo órgão ambiental competente (SEMA/MT), não produzindo, portanto, os efeitos jurídicos necessários à regularização da reserva legal do imóvel.

A mera protocolização do pedido de inscrição no CAR não equivale à aprovação do cadastro, sendo necessária a efetiva análise e homologação por parte do órgão ambiental. Enquanto não houver a aprovação definitiva do CAR e a consequente regularização da reserva legal, permanece atual o objeto da presente ação civil pública.

Ademais, a obrigação de regularização da reserva legal não se esgota na simples apresentação de documentos ao órgão ambiental. É necessário que haja efetiva aprovação do projeto apresentado, bem como o atendimento de todas as exigências técnicas estabelecidas pela legislação ambiental. Portanto,
REJEITO
a preliminar de perda superveniente do objeto.

- DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA COLONIZADORA SINOP S.A.

A apelante sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que não possui qualquer relação jurídica, administrativa ou econômica com o imóvel objeto da lide desde 1979, quando o alienou ao Sr. Clemente Schmaetecke, que posteriormente o transferiu a João Caetano Justino.

Contudo, tal argumentação
não merece prosperar
. Conforme documentação acostada aos autos, a COLONIZADORA SINOP S.A. permanece como proprietária registral do imóvel, constando seu nome na matrícula nº 1735 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cláudia/MT.

No ordenamento jurídico brasileiro, a transferência da propriedade imóvel entre vivos somente se aperfeiçoa com o registro do título translativo no Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil:

"Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2º Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel."

Assim, enquanto não formalizada a transferência do imóvel no competente registro, a COLONIZADORA SINOP S.A. permanece como proprietária para todos os efeitos legais, inclusive para fins de responsabilização ambiental.

Ademais, em matéria ambiental, as obrigações possuem natureza propter rem, ou seja, aderem ao bem e se transmitem ao sucessor, independentemente da vontade das partes. Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

"As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor."

Recentemente, o STJ reafirmou esse entendimento ao julgar o Tema Repetitivo 1204, fixando a seguinte tese:

"As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores ou de ambos."

Como cediço, a responsabilidade por danos ambientais é solidária, permitindo que se direcione a pretensão contra qualquer dos responsáveis, seja o proprietário atual ou os anteriores. Tal entendimento visa garantir a máxima efetividade da tutela ambiental, evitando que a proteção do meio ambiente seja frustrada por discussões acerca da legitimidade dos requeridos. Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante.

No mérito
, a controvérsia cinge-se à obrigação de regularizar a área de Reserva Legal do imóvel rural descrito na matrícula nº 1735, mediante inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), bem como à obrigação de não fazer consistente na abstenção de danificar a área de vegetação nativa sem prévia autorização do órgão ambiental competente.

A Constituição Federal, em seu artigo 225, estabelece que
"todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações"
.

O §3º, do referido artigo, dispõe que
"as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados"
.

A Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), por sua vez, mantém a obrigatoriedade da instituição da Reserva Legal nos imóveis rurais, estabelecendo em seu artigo 12 que:

"Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel, excetuados os casos previstos no art. 68 desta Lei:

I - localizado na Amazônia Legal:

a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas;

b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado;

c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área de campos gerais;

II - localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por cento)."

Quanto ao registro da Reserva Legal, o artigo 18, §4º, do Código Florestal dispõe que:

"Art. 18. A área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente por meio de inscrição no CAR de que trata o art. 29, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento, com as exceções previstas nesta Lei.

[...]

§ 4º O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartório de Registro de Imóveis, sendo que, no período entre a data da publicação desta Lei e o registro no CAR, o proprietário ou possuidor rural que desejar fazer a averbação terá direito à gratuidade deste ato."

Assim, o Código Florestal estabeleceu o Cadastro Ambiental Rural (CAR) como instrumento para registro da Reserva Legal, desobrigando a averbação no Cartório de Registro de Imóveis. Contudo, a inscrição no CAR deve ser efetivamente aprovada pelo órgão ambiental competente para que produza seus efeitos legais.

No caso em análise, conforme já mencionado, o CAR apresentado por NATALCIO DA SILVA foi reprovado pelo órgão ambiental, não produzindo os efeitos jurídicos necessários à regularização da Reserva Legal do imóvel.

Quanto à alegação da apelante de que não possui nexo causal com eventuais danos ambientais, cumpre ressaltar que a responsabilidade civil ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, a simples falta de regularização da Reserva Legal já configura, por si só, violação à legislação ambiental, independentemente da ocorrência de dano efetivo ao meio ambiente. Trata-se de obrigação de cunho preventivo, destinada a evitar a degradação ambiental e garantir a preservação da biodiversidade.

Ademais, a jurisprudência ambiental tem adotado a teoria do risco integral, segundo a qual não se admitem excludentes de responsabilidade em matéria ambiental, entendimento que decorre da relevância constitucional do bem jurídico tutelado e da necessidade de máxima proteção ao meio ambiente.

No que tange à obrigação de não fazer imposta pela sentença recorrida, consistente na abstenção de causar danos à vegetação nativa sem autorização do órgão competente, verifica-se que tal determinação encontra amparo legal e se justifica pela necessidade de prevenção de danos ambientais.

A alegação da apelante de que não possui controle sobre o imóvel não afasta sua responsabilidade, uma vez que permanece na qualidade de proprietária registral. Conforme já mencionado, as obrigações ambientais possuem natureza propter rem e a responsabilidade civil ambiental é objetiva e solidária.

Portanto, a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência consolidada pelos tribunais pátrios.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025